Tribunal: TJPA
Processo: 0007002-41.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007002-41.2020.8.14.0006

APELANTE: KALLYSU BENICIO NEPONUCENO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. ILEGALIDADE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. A abordagem do agente se deu em estado de flagrância, ficando afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, sendo
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, diante da existência de fundadas razões para a ocorrência, conforme art.
5º
,
XI
,
não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Precedentes do STJ.

MÉRITO. INVALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. IMPROVIDO. O
testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, ao contrário, está em harmonia com tudo que foi produzido no decorrer da instrução processual, não tendo o apelante em nenhum momento se insurgido quanto a credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição, impedimento ou mesmo argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.

MÉRITO. ABSOLVIÇÃO USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFAÇÃO GROSSEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO NA UTILIZAÇÃO. INCABÍVEL. Não ocorreu falsidade grosseira, pois

não foi detectada de pronto pela equipe policial que o documento era falso, que precisou em um primeiro momento, fazer conferência e checarem outros dados relacionados ao apelante para confirmar a ocorrência delitiva. Outrossim o fato não se revela atípico, pois não há como justificar a

conduta do acusado que utilizou o documento falsificado, para se locupletar de responder pelos crimes que cometeu, pois como dito acima, os policiais estavam na posse de mandando de prisão em seu desfavor quando este foi encontrado. Condenação mantida.

MÉRITO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CONFIGURADAS.
O réu
estava na posse de 02 veículos com identificações adulteradas, ambos oriundos de crime de roubo, não tendo este apresentando qualquer recebo de compra e venda do veiculou ou apresentado qualquer documentação atestando a origem lícita do bem. Condenação mantida.

MÉRITO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12, ESTATUDO DO DESARMAMENTO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. Não cabe a alegação de atipicidade da conduta diante da pequena quantidade de munição apreendida, eis que a posse ilegal de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, tipifica o delito previsto no Estatuto do Desarmamento, que prevê como objeto material do ilícito a arma de fogo, acessório ou munição. Condenação mantida.

REQUISITIOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de apelação penal, interposta pela advogada Loureny do Carmo Silva, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou
KALLYSU BENICIO NEPONUCENO
, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 e 180 ambos do Código Penal, e art. 12 da lei 10.826/2003.

Consta na denúncia em resumo que no dia 30/07/2020, por volta de 17h:30mim, o apelante foi preso em cumprimento do mandado de prisão n° 2019044419334, extraído dos autos de Execução Penal nº 0020834-28.2017.814.0401.

De acordo com o inquérito policial, a delegacia de repressão a furtos e roubos de cargas-DRCO, recebeu a informação de que o réu estava residindo no conjunto Guajará, em Ananindeua, viabilizando, portanto, o cumprimento de mandado de pendente, haja vista o registro de sua participação em crime de roubo corrido em 26/06/2020, todavia, ao ser abordado, o acusado apresentou aos policiais documento de identificação falso, conforme foi posteriormente atestado através de laudo pericial.

Extrai-se, ainda, da exordial que o apelante foi capturado em posse de um automóvel Chevrolet Ônix, que havia sido roubado no dia 19/12/2019, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial nº 00352/2019.103048-5, tendo sidos adulterados os sinais identificadores do veículo. Também foram encontradas munições no apartamento do acusado, compatíveis com a arma utilizada no roubo ocorrido em 26/06/2020, além de outros documentos falsificados, bem como outro veículo produto de roubo, modelo Nissan March, cor preta, placa OBZ9086/PA, com sinais identificadores adulterados, conforme Boletim de Ocorrência nº 00352/2019.101700-7.

A denúncia foi recebida em 17/09/2020) (ID 7825845 - Pág. 5) e o feito tramitou regularmente, com a superveniente condenação nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o apelante manejou recurso pleiteando preliminarmente o acolhimento das nulidades de produção de provas, referente à denúncia anônima e inviolabilidade da casa, e no mérito, absolvição diante da não caracterização na conduta do apelante da prática dos delitos de uso de documento falso (CNH), receptação dolosa e uso de munição.

A defesa aponta, em relação ao delito tipificado no art. 304 do Código Penal, que a grosseira fraude no documento impediria a configuração do delito, além de que não houve o esclarecimento acerca da forma pela qual teria se realizado o emprego da mesma (ausência de voluntariedade), haja vista que o simples porte revela fato atípico.

No que concerne ao crime de receptação – art. 180 do CP, afirma não ter ocorrido nenhuma das ilícitas ações que espelham o delito (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), conforme veiculado no art. 180 do CP, alega ser penalmente atípica a conduta em virtude de que somente teria sido encontrado na posse de um veículo fruto de crime, sem restar evidenciado o dolo do apelante, inclusive porque desconhecia a ilícita origem do bem.

Com relação ao crime de posse de munição – art. 12 da Lei 10.826/2003, invocou o reconhecimento da atipicidade material aplicando-se o princípio da insignificância, eis que se trata, no seu entender, de responsabilização criminal sem respaldo no ordenamento jurídico ao não se levar em consideração que foram encontrados em poder do recorrente pouca quantidade (cinco munições) e desacompanhadas de arma de fogo.

Alternativamente, na hipótese de não absolvição o apelante pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal em razão de não se dedicar a atividades criminosas, não integrar organização criminosa e ter estrutura familiar (ID 8672469).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento dos recursos de apelação, devendo-se manter a sentença condenatória
in totum
(ID 11071786)

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11165075).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. PRELIMINAR – ILICITUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO DO APELANTE:

A defesa do recorrente, aponta questão preliminar, onde requer a declaração de nulidade processual sob alegação de ilegalidade da invasão de domicílio sem ordem judicial. Esse pedido não deve ser acolhido.

Extrai-se dos autos, que no dia 30/07/2020, os agentes policiais estavam fazendo campana em frente à residência do apelante a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão nº 2019044419334, extraído dos autos de execução penal nº 0020834-28.2017.814.0401, bem como, em virtude de uma investigação relacionada a participação do mesmo em um roubo realizado no dia 26/06/2020, conforme boletim de ocorrência policial nº 00349/2020.100016-4 vinculado ao IPL nº 00349/2020.100005-4.

O ser interpelado pela equipe policial, o apelante que foi encontrado com o veículo CHEVROLET ONIX, COR PRETA, PLACA QES8623, objeto do roubo anteriormente mencionado, o qual estava sendo conduzido pelo mesmo no ato da prisão momento em que apresentou Carteira Nacional de Habilitação de nº1074850600, em nome de José Roberto Figueiredo da Conceição.

Após a abordagem, o apelante confessou estar usando CNH falsa e esclareceu que seu verdadeiro nome do acusado é Kallysu Benicio Nepomuceno e, ao ser questionado sobre o armamento do roubo citado anteriormente, o réu informou não estar com o mesmo, mas revelou que possuía as munições em seu apartamento.

Ato contínuo, foi franqueada a entrada dos agentes policiais no referido imóvel, onde os mesmos encontraram

05 (cinco) munições não deflagradas de calibre 38, outros documentos de veículos e carteiras de habilitação, além de um carro NISSAN MARCH, cor PRETA, com Placa OBZ9086/PA, subtraído no assalto relativo ao Boletim de Ocorrência nº 00352/2019.101700-7, também apresentando sinais de adulteração.

Como se vê, o paciente vinha sendo monitorado pelos agentes policiais, em razão de um mandado de prisão contra si decretado e, na
ocasião do flagrante que ocorreu em frente de sua residência, foram encontrados habilitações e documentos de veículos, além de munição em posse do réu, que estava na condução de um veículo marca ONIX, tendo sido apresentada pelo autuado uma habilitação falsa.

Assim, verifica-se
, pelo relato acima, o estado de flagrante delito em que o apelante se encontrava, o que desnatura por completo o argumento de invasão de domicílio, bem assim, a suposta ilegalidade na coleta de provas, afastando, portanto, qualquer alegação de nulidade.

O ingresso dos agentes públicos na residência do réu ocorreu lastreado em fundadas razões, o que dispensa mandado ou autorização, descaracterizando por completo o desditoso argumento de que houve invasão de domicílio. Sobre o assunto, manifestação Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.” (HC 680.536/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)”.

Em se tratando de estado de flagrância, fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(grifei)

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGOS 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sua consumação e, consequentemente, o estado de flagrância, se prolongam no tempo. Assim, havendo flagrante delito, o princípio da inviolabilidade do domicílio - que não é absoluto - fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, os policiais receberam denúncia anônima com informações precisas sobre a localização das armas de fogo, tanto assim que as localizaram enterradas no local informado, tendo o réu admitido a sua propriedade. Diante de tais circunstâncias, restou configurada a atuação idônea dos policiais, sendo inviável a acolhida da tese de prova ilícita. (...). (Acórdão n.584372, 20100410114856APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2012, Publicado no DJE: 09/05/2012. Pág.: 245)

NULIDADE - Prova ilícita - Alegação de que as provas foram obtidas por meio ilícito consistente na invasão do domicílio - Descabimento - Hipótese de flagrante, que o próprio texto constitucional excepciona - Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA- Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RJ. Desprovimento. (TJ-SP - APL: 990100151398 SP, Relator: Ericson Maranho, Data de Julgamento: 21/10/2010, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 10.826 /2003).

APREENSÃO

DA ARMA EM

RESIDÊNCIA

SEM

MANDADOJUDICIAL
. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA

BUSCA

E

APREENSÃO
. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA

APREENSÃO

DA ARMA. EXAME PERICIAL. NULIDADE OU AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que durante a noite, quando houver caso de flagrante delito, caracterizado nos casos de crimes permanentes, como Possuir, deter, portar, ter em depósito, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quando se poderá efetuar

busca

e

apreensão
, conforme preceituado no art. 5º , inciso XI , da CF , abaixo transcrito. 2. In casu, além de não restar comprovada a

busca

e

apreensão

alegada pela defesa, os policiais apenas fizeram diligências para apreender a arma, que sabiam antecipadamente, estar na

residência
do Sr. José Paixão da Silva, portanto, desnecessário se fazia a expedição de
mandado

de

busca
. [...] 6. Apelação Criminal conhecida e improvida. Decisão unânime.

TJPI – AP APR 00000663620098180115 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara Especialidade Criminal - Julgado em 08/10/2014.

No presente caso, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia que confirmou a ocorrência de trafico entorpecente. Desta forma rejeito a preliminar.

2. MÉRITO –

AUSENCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO / INVALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL:

Em primeiro plano, a defesa objetiva a desconsideração do depoimento policial, sustentando que inexistem elementos suficientes para condenar o réu.

Adianto que não prospera o pedido, na medida em que o
testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, ao contrário, está em harmonia com tudo que foi produzido no decorrer da instrução processual, não tendo o apelante em nenhum momento se insurgido quanto a credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, ou mesmo argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova.

Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Dessa forma, não está caracterizada a ausência de provas para a condenação, que está respaldada em elementos robustos contra o apelante, dentre elas a prova testemunhal dos agentes públicos que efetuaram a prisão do réu, não havendo retoques a serem operados nesta parte.

3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP):

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante, sob alegação de que houve fraude grosseira no documento encontrado em seu poder, impedindo a configuração do delito, soma-se ao fato de que não houve o esclarecimento acerca da forma pela qual teria se realizado o emprego do mesmo, haja vista que o simples porte revela fato atípico.

O crime previsto no artigo 304 do CP pune o agente que faz uso de qualquer documento falsificado ou adulterado referidos nos artigos 297 do 302 do mesmo Diploma Legal. Sobre o tema, ensina Sanches (2018, p. 762):
"(...) há situações em que, diante da autoridade pública, o agente apresenta documento falso para que sua verdadeira identidade permaneça incógnita e, dessa forma, passem ocultos os seus antecedentes criminais. Sustentam alguns a inexistência de crime porque a conduta caracterizaria legítimo exercício do direito de defesa. Decidiu o STF, no entanto, que o uso de documento falso não se legitima de autodefesa (...)"

Dito isso, aponto que autoria e materialidade do crime restaram induvidosas, conforme Laudo n° 2020.01.000157-DOC (ID 40396567 – Pág. 1) e depoimentos das testemunhas policiais as quais foram uníssonas em afirmar que o réu estava conduzindo um veículo CHEVROLET ONIX no ato da prisão e apresentou o documento de Carteira Nacional de Habilitação - CNH falsificada quando foi realizada a abordagem policial e que o acusado informou o seu nome correto, sendo comprovada a divergência com o nome que constava na CNH apresentada, tendo o réu informado em Juízo que pagou a terceiros para confeccionar uma CNH falsificada.

Como bem delineado pelo parecer ministerial (ID
11165075
):
“o crime de uso de documento falso tem como núcleo do tipo fazer uso do documento, ou seja, fazer com que o documento seja usado como se verdadeiro fosse. Diante disso, extrai-se dos autos que o apelante confessou ter comprado, de um indivíduo identificado como “K2”, a Carteira Nacional de Habilitação que estava em nome de outra pessoa. Portanto, considerando que a prática delitiva foi comprovada por meio do Laudo n° 2020.01.000157-DOC (ID 40396567 – Pág. 1), não restam dúvidas de que o réu praticou o crime previsto no art. 304 do CP, uma vez que as suas condutas encaixam-se perfeitamente no tipo penal imputado.”

Veja-se que não há que se falar em inexistência de crime em decorrência da alegada falsidade grosseira, pois esta não foi detectada de pronto pela equipe policial que precisou em um primeiro momento, fazer conferência deste documento, depois de checarem outros dados relacionados a este, o que

caracteriza o crime.

No que concerne a alegação de que o porte de documento falso se revela fato atípico, na medida em que não restou esclarecido a forma para o qual seria utilizado, igualmente não prospera, pois não há como justificar a

conduta do acusado que utilizou o documento falsificado, em razão de estar tentando se locupletar de responder os crimes que cometeu, pois como dito acima, os policiais estavam na posse de mandando de prisão em seu desfavor quando este foi encontrado,

por certo está com o seu direito de ir e vir restringido pela prática criminosa pretérita.

Assim, diante dos argumentos esposados, resta comprovada a materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso, porquanto demonstrados os elementos constitutivos dos tipos penais, devendo o réu responder pelos seus atos, ante o juízo de reprovabilidade de sua conduta, sendo bem posta a condenação do réu nas sanções do artigo 304 do Código Penal. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 DO CP.
USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. DOLO DEMONSTRADO CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRESERVADA. 1. Não há dúvidas de que o réu fez
uso
de Carteira de Identidade
falsa
, a fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional. Réu que, em juízo, admitiu ter comprado o
documento

falso
por R$ 150,00. As circunstâncias da abordagem evidenciam que fez
uso
do
documento

falso
, a fim de ludibriar a ação policial. Condenação mantida. 2. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Valoração negativa dos antecedentes do réu mantida. Agravante da reincidência. Pena preservada. 3. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50500513820188210001, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Julgado em: 20-10-2022)

3. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP):

No mérito, a defesa alega, quanto ao crime de receptação – art. 180 do CP, afirma não ter ocorrido nenhuma das ilícitas ações que espelham o delito (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), conforme veiculado no art. 180 do CP.

Aduz ser penalmente atípica a conduta em virtude de que somente teria sido encontrado na posse de um veículo fruto de crime, sem restar evidenciado o dolo do apelante, inclusive porque desconhecia a ilícita origem do bem, caracterizando, assim a insuficiência probatória.

Adianto que não prospera a alegação, pois como já acima referenciado o réu afirmou ser proprietário do carro NISSAN MARCH 10S FLEX, PLACA OTO7530, o qual era objeto de um roubo, que está sendo averiguado em outro procedimento, sendo apurado que o referido veículo fora adulterado, conforme se extrai do trecho da sentença abaixo transcrito,
verbis
:

“O réu afirmou que comprou o veículo citado de um Sr. Chamado LUIS em meados de janeiro/20 e fevereiro/2020, mesmo sem ter documento de habilitação válido, e, disse ainda que os documentos do carro estavam em nome de uma pessoa chamada CINTIA. No entanto, a proprietária do referido veículo é a Sra. MARIA DE NAZARÉ VIANA LEAL (vide doc. fl.38). O réu afirmou que o veículo citado era financiado por uma instituição bancária e que desconhecia que se tratava de carro clonado, apesar de já ter decorrido pelo menos 04 (quatro) meses desde a aquisição do veículo e a ocorrência da prisão do mesmo (julho/20). Além da situação acima, mostra-se também incoerente a versão do réu quanto ao desconhecimento da procedência do veículo NISSAN MARCH, pois o réu afirma que tinha conhecimento de um suposto financiamento do automóvel em questão, não sendo razoável o desconhecimento do mesmo acerca dos dados divergentes e adulterados do veículo, inclusive quanto ao nome da proprietária do veículo. Some-se a esse fato, a situação de que o réu, no ato da prisão, estava conduzindo um carro também adulterado, qual seja, o carro ONIX CHEVROLET 10MT JOYE, PLACA QDN1587, também objeto de roubo.”

A autoria e a materialidade restaram, confirmadas através do Laudo 2020.01.001148-VRO (realizado no veículo ONIX CHEVROLET 10MT JOYE, PLACA QDN1587) e Laudo 2020.01.001239-VRO (realizado no veículo NISSAN MARCH 10S FLEX, PLACA OTO7530), onde se constatou que os dois veículos em posse do réu, estavam com a identificação adulterada e eram de propriedade de outras pessoas que tiveram os referidos carros subtraídos em roubos anteriormente ocorridos.

Assim, em que pese a negativa de autoria alegada por parte do apelante, sua versão resta completamente divorciada do contexto probatório, eis que
os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, na medida em que este estava na posse de 02 (dois) veículos com identificações adulteradas, ambos oriundos de crime de roubo, não tendo este apresentando qualquer recebo de compra e venda do veiculou ou apresentado qualquer documentação atestando a origem lícita do bem.

As provas dos autos demonstram que o réu estava conduzindo o veículo em questão, ação diretamente ligada a um dos verbos descrito no tipo do crime de receptação, previsto no artigo 180 do CP, devendo ser confirmada nesta parte igualmente, o decreto condenatório.

5. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO:

Quanto ao crime de posse de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), a defesa requer o reconhecimento da atipicidade material através do princípio da insignificância, eis que se trata de responsabilização criminal sem respaldo no ordenamento jurídico diante pouca quantidade de munições encontrada em poder do apelante e desacompanhadas de arma de fogo.

Não cabe a alegação de atipicidade da conduta diante da pequena quantidade de munição apreendida, eis que a posse ilegal de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, tipifica o delito previsto no Estatuto do Desarmamento, que prevê como objeto material do ilícito a arma de fogo, acessório ou munição.

Na linha dos precedentes das Cortes Superiores, abaixo elencados, necessário observar as particularidades de cada caso. Veja-se que, na hipótese, guarnição policial aguardava o réu em frente sua casa, o qual ostentava mandado de prisão, e em cumprimento da diligência, foi realizada a abordagem, ensejando a apreensão das munições ilegais no interior residência do réu.

Desse modo, os elementos circunstanciais dos autos são suficientes para demonstrar a lesividade da conduta do delito descrito na denúncia. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE MERA CONDUTA. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES SEM ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. POTENCIAL OFENSIVO. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A posse e o porte ilegal de munições, crimes de mera conduta ou de perigo abstrato, configuram condutas materialmente típicas ainda que desacompanhados de arma de fogo. 2. Reconhece-se a atipicidade material da posse e do porte ilegal de munições excepcionalmente, quando é ínfima a quantidade de munição e inexiste artefato capaz de disparar os projéteis, situação em que se analisam as circunstâncias do delito e as peculiaridades do caso concreto para aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (EREsp n. 1.856.980/SC). 3. A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada a condenação concomitante pelo delito de tráfico de entorpecentes, impõe o afastamento da aplicação do princípio da insignificância. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.978.284/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N 10.826/2003). CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 17 DO CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE JURÍDICA. INVIABILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.863.401/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A posse de munições de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. 2. O reconhecimento da insignificância da posse irregular de munições está condicionado, além do critério quantitativo, à presença de outros requisitos, tais como a ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. Caso em que a posse de 10 munições extrapola o critério quantitativo adotado por esta Câmara. Conduta típica. Condenação mantida. 3. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que as munições estavam na posse do acusado. Hipótese em que policiais militares, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito de investigação do crime de tráfico de drogas, localizaram 10 munições na residência do réu. O relato do agente público que participou da prisão foi firme e se amolda ao restante do conteúdo produzido durante a instrução, inexistindo razão para que seja colocado sob suspeita. 4. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Caso concreto em que necessário o decote dos vetores motivos e circunstâncias do crime. Pena reduzida, assim como a multa, em proporção. 5. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 50027560220148210015, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Júlio Cesar Finger, Julgado em: 11-08-2022)

Cabe ressaltar que, embora o réu tenha afirmado que a munição seria utilizada para o ofício de ourives, a atividade laboral alegada não foi confirmada. Soma-se que no Laudo 2020.01.001467-BAL foi atestado que os cartuchos ainda poderiam ser deflagrados, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância da conduta, já que existente artefato bélico no qual aquela poderia ser utilizada, não se cogitando em reduzida reprovabilidade.

6. DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Com relação ao pedido de
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 11165075):
“
não há fundamentação suficiente para ensejar a substituição de pena, visto que o apelante não preenche os requisitos exigidos por Lei. Sobretudo porque em nosso ver a sentença ora vergastada encontra-se escorreita, não merecendo nenhuma reforma, razão pela qual deve-se manter a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sem possibilidade de substituição.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 01/03/2023